Tribunal: STF
Processo: RE 1444650
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO POR SUPOSTA DESERÇÃO. INSTÂNCIA RECURSAL NÃO ESGOTADA. SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra decisão monocrática que assentou:



    “1. Trata-se de apelação cujo preparo não foi providenciado, nem mesmo após intimação oficial específica, o que a torna deserta [CPC, art. 1.007, § 4º]. 



    2. Na falta, pois, de requisito de admissibilidade extrínseco, tenho-a inadmissível e, consequentemente, dela não conheço [CPC, art. 932, inc. III].



    3. Expedientes de estilo.” (Doc. 18, p. 13, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV, e 173, § 1º, inciso II, da Constituição da República (Doc. 19).



    Tassia Joany de Paiva Xavier apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 21).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 24).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    A decisão que desafia o recurso extraordinário deve provir de única ou última instância, por isso que o não esgotamento das instâncias recursais conduz à inadmissão do apelo extremo. 



    No caso sub examine, verifica-se que a parte ora recorrente deixou de interpor agravo interno (artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil) contra a decisão monocrática que não conheceu da apelação, descumprindo, assim, o comando expresso no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição da República, que exige o esgotamento da instâncias recursais para a interposição de recurso extraordinário. 



    Incide, in casu, o óbice erigido pelo enunciado da Súmula 281 desta Suprema Corte, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário contra a decisão impugnada”. 



    Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA SUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ORDINÁRIA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ÓBICE SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. Precedentes: AI 757.161-ED, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 12.04.2011 e AI 814.970, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 23.02.2011.



    2. In casu, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação. Caberia, portanto, a interposição de agravo interno para suscitar a manifestação do órgão colegiado da Corte de origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 797.148-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/09/2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281. PRECEDENTES DA CORTE. 



    1. Incabível o recurso extraordinário quando interposto contra decisão denegatória de mandado de segurança, proferida em única instância por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal, relativamente à qual ainda era cabível recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 281/STF.



    2. As alegações deduzidas no agravo são insuficientes para infirmar a fundamentação que ampara a decisão agravada, a qual se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 590.048-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09/03/2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. 



    1. É assente no Supremo Tribunal Federal a inadmissibilidade do ‘recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’ (Súmula 281/STF).



    2. É cabível recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça de decisão denegatória proferida em mandado de segurança decidido em única instância por Tribunal Regional Federal, Tribunal de Estado ou do Distrito Federal e dos Territórios (alínea ‘b’ do inciso II do art. 105 da Constituição Republicana).



    3. Agravo regimental desprovido.” (AI 641.409-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 14/02/2011)



    Por fim, observo que o recurso extraordinário foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente